Tribunal: TJDFT
Processo: 0747286-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747286-63.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTSERRAT EMBARGADO: RENATA ALMEIDA DE SOUZA LEMOS D E S P A C H O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTSERRAT interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 26807894. Neste contexto, dê-se vista a Embargada RENATA ALMEIDA DE SOUZA LEMOS, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 09 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator